Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721373-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PAZ DE LIMA ARAUJO, MARCELO PAZ DE LIMA ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO MEDEIROS DE ARAUJO AGRAVADO: MARA ROSANE DA SILVA RAMOS DE ARAUJO, BRUNA RAMOS DE ARAUJO MIGLIO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Ricardo Paz de Lima Araújo e Marcelo Paz de Lima Araújo pretendem a reforma parcial da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de inventário, dentre outas questões, indeferiu os pedidos de quebra de sigilo fiscal da meeira e de inclusão do veículo Sandero para fins de partilha. Os agravantes sustentam que tomaram ciência de várias informações sonegadas pela inventariante somente em dezembro de 2023. Aduzem a evidência de fraude perpetrada pela viúva meeira e sua filha inventariante para afastar bens do inventário, com a realização de procuração doze (12) dias após a morte do Sr. Sebastião, transferindo veículo para a inventariante e a compra de imóvel no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Afirmam que, apesar de veículo em discussão pertencer à viúva e de apresentação de DUT com data retroativa, o bem foi transferido em cartório um mês após o falecimento do Sr. Sebastião. Alegam a existência de arma em nome do de cujus não declarada. Asseveram que não há provas de que a doação feita pelo Sr. Sebastião à inventariante limitou-se a sua parte disponível. Concluem que, desse modo, faz-se necessário o rastreio das contas correntes do falecido e de sua esposa, a fim de apurar eventuais valores existentes à época. Invocam os arts. 1.658 e 1.660, do CC. Após se referirem à jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pedem a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar: i) a realização de pesquisa de contas-correntes e aplicações de titularidade de Mara Rosane da Silva Ramos de Araújo junto ao sistema SISBAJUD e, caso sejam encontradas, a solicitação dos respectivos extratos bancários no período de 01.07.20 a 30.10.20., e ii) a inclusão do veículo Renault Sandeiro descrito na peça recursal na partilha. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, que, embora os agravantes tenham pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos financeiros que adviriam aos herdeiros agravantes caso o alegado patrimônio comum do casal não seja incluído na partilha de bens. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, os agravantes, com a devida venia, não conseguiram evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, de acordo com entendimento corrente nesta Corte de Justiça, e sob pena de afronta ao art. 5o, inciso X, da CR, a quebra de sigilo bancário consubstancia-se em medida extrema, devendo ser autorizada somente nas hipóteses em que há recusa da meeira e herdeiros em prestar as informações necessárias para que se possa instruir o arrolamento, o que não parece ser o caso. Note-se, por oportuno que, na decisão atacada, já foi determinado à inventariante que apresente o imposto de renda e todos os extratos bancários em nome do falecido, bem como que a Secretaria promova pesquisa nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD para localização de outros bens, porventura, ainda existentes em nome do falecido. Ademais, como bem observou a julgadora singular “o acesso aos dados bancário e fiscal da inventariante e da meeira sob a alegação de que estão dispondo de bens do espólio não se mostra pertinente, pois havendo suspeita de dilapidação de bens deverão os demais herdeiros manejar ação própria” (ID no 194488261). De outro lado, em relação ao pedido de inclusão do veículo Renault Sandero EXP, ano 12/13, cor prata, placa JKE-3284-DF, na partilha, verifica-se que o veículo era de propriedade da viúva meeira, por ocasião do falecimento do Sr. Sebastião Medeiros de Araújo em 23.09.20. Assim, não tendo os agravantes demonstrado que o citado bem se encontrava registrado em nome do inventariado ou era de sua titularidade, por meio de instrumento particular ou outro documento hábil, não há como incluí-lo na partilha de eventuais direitos incidentes sobre este. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, e de posse do conjunto probatório fornecido pelos agravantes, não se revela plausível a colação do veículo ao monte partível, em observância à norma civil, como bem observado na decisão agravada, e, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessário a intimação dos agravados para responder, porquanto já apresentaram contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator